Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-26.2020.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002806-26.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIDIA DE ALMEIDA LOBO - CPF: 204.326.901-15 (APELANTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Elidia de Almeida Lobo
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Poconé, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória C/C Condenatória
, ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da Justiça Gratuita.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, que buscou o banco para obter empréstimo consignado tradicional, mas que jamais contratou ou pretendeu contratar cartão de crédito consignado.

Diz que foi induzida a erro para a celebração de contrato de cartão de crédito, com parcelas infindáveis, e que o banco jamais forneceu qualquer informação a respeito.

Enfatiza que a postura adotada pela instituição financeira viola o direito de informação e de transparência, norteadores do Código de Defesa do Consumidor, fazendo com que ele assumisse obrigações iníquas, que o coloca em desvantagem exagerada, em flagrante violação o artigo 51, IV, do CPC.

As contrarrazões vieram ao id. 138046147, suscitando a ocorrência da prescrição da pretensão formulada e a decadência do direito de ação, pugnando, no mérito, pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA)

Sem razão, o banco requerido.

Isto porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem do prazo prescricional tem início a partir do último pagamento.

Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais a prescrição é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VALORES MUTUADOS LANÇADOS INTEGRALMENTE EM UMA ÚNICA FATURA. ENCARGOS DE MÚTUO E TAXAS INSÍTAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória, alegando ao autor que não contratou com o réu o pagamento de empréstimo por meio de boletos bancários, havendo abusividade na cobrança. 2. Incidência das normas cogentes do CDC, pelo que se afasta a ocorrência de prescrição na forma do art. 27 do referido diploma. 3.
Obrigação de trato sucessivo que se renova a cada vencimento, o que afasta de igual modo a alegação de decadência fundada no art. 26 do CDC
. 4. Valores mutuados que foram integralmente lançados em uma única fatura do cartão de crédito, vinculando a contratação a essa modalidade, na qual sabidamente se praticam taxas e encargos de mútuo mais elevados do que na modalidade de crédito consignado. 5. Ausência do termo de contrato, presumindo-se, pois, a responsabilização do réu por falha na prestação do serviço em decorrência de informações insuficientes, na forma do art. 14 do CDC. 6. Danos morais configurados e razoavelmente arbitrados em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo a majoração pretendida pela autora. 7. Desprovimento dos recursos.
(TJ-RJ - APL: 00228043420178190204, Relator: Des (a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 29/09/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - CARTÃO DE CRÉDITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - JUROS. -
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional aplicáveis teve início apenas após o vencimento da última parcela do contrato
- O Código de Defesa do Consumidor consagra os princípios da transparência e da boa-fé como corolários das relações de consumo, devendo tais regramentos ser observados para garantir a higidez da relação - Sendo incontroversa a contratação do empréstimo consignado para pagamento mediante saque no cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço. As normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ, não havendo, porém, limitação de juros nos contratos bancários. (Des. Evangelina Castilho Duarte). - vv. Se há nos autos prova de que a parte autora foi induzida a erro, uma vez que pensou estar contratando um empréstimo consignado em folha, quando, na verdade, estava o banco réu fornecendo-lhe um cartão de crédito, já com débito em conta, sobre cujos valores incidiram elevadíssimos juros, típicos dessa espécie de operação em conta, deve haver a adequação do pacto, para que os valores cobrados pela instituição financeira sejam pagos conforme a modalidade de empréstimo consignado, com incidência de juros remuneratórios praticados pelo mercado para esse tipo de contratação, desde a data do ajuste. (Des. Valdez Leite Machado).
(TJ-MG - AC: 10000205301484001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

Na hipótese, conforme se infere do holerite juntado pela autora, o desconto relativo ao contrato questionado ocorreu, pelo menos, até outubro de 2020, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional decenal para ao ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...). 1.
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)
” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
(N.U 1048105-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP). Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
(N.U 1015156-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Logo, REJEITO essa preliminar.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO)

Da detida análise do enredo narrado na peça exordial, em cotejo com o acervo documental angariado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda, ainda que de forma parcial.

Inicialmente, impende destacar que a autora não nega a contratação da dívida.

O que ela questiona é a modalidade de contratação, a qual foi submetida.

Diz que procurou o banco requerido para a obtenção de crédito, na modalidade de empréstimo pessoal consignado, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Alega que, posteriormente, verificou que haviam descontos sendo realizados a título cartão de crédito, que jamais contratou e, tampouco, recebeu ou utilizou o dispositivo, asseverando que a disponibilização do numerário foi realizada por meio de transferência eletrônica.

Com efeito, conforme se depreende dos documentos carreados aos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi, exatamente, o dito “saque”, seguido de vários outros, cujos valores, aliás, foram todos disponibilizados por meio de TED, realizados diretamente na conta da autora, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte da instituição financeira, com manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)

Visto por outro ângulo, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula, que enquadra a operação realizada pelo consumidor como sendo de saque com cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2°
A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato
, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de aposentada, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, são os mais caros do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Importante registrar que não houve utilização do cartão de crédito para a realização de compras, inexistindo, também, prova do recebimento do cartão plástico, tampouco do desbloqueio do dispositivo pela parte autora.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era, realmente, a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Analisando situação semelhante, os tribunais pátrios assim se posicionaram:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1048800-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO FIRMADO ENTRE AS PARTES – UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019). A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
(N.U 1003404-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Nessa perspectiva, tenho que as operações de saque realizadas entre as partes devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado respectiva, divulgada pelo Banco Central para época de cada “saque” (empréstimo), a ser consultada na seguinte página:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

No que concerne à
repetição do indébito
, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos eventualmente efetuados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feito de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR O VENCIMENTO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula n. 288/STJ). 2. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência. Contudo, a importância cobrada a tal título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 3.
A correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo correta, portanto, sua incidência a partir do vencimento da obrigação
. Precedentes. 4. O recurso especial somente se viabiliza mediante o prévio debate da questão controvertida nele suscitada. 5. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 6. Agravos regimentais desprovidos.
(STJ - AgRg no REsp: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015)

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pela autora caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Em situações semelhantes, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DO BANCO -CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA QUE LIMITOU A TAXA DE JUROS E DETERMINOU RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Se não comprovada a higidez da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), é caso de manter a sentença que limitou a taxa de juros e determinou restituição de valores pagos a maior.
(N.U 1032525-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
(N.U 1008196-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES- JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil), pois fundadas em direito pessoal. Viola do direito do consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, uma vez que ausente o dever de informação, o qual deve nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores ou, a sua compensação, em havendo débitos pendentes, em sua forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária. Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.
(N.U 1028823-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO DESPROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1011643-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Como se vê, o recurso merece acolhida parcial.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, e, com isso:
a)
revisar o contrato de cartão de crédito objeto da ação, convertendo-o para empréstimo pessoal consignado para aposentado no INSS com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época de cada “saque”;
b)
determinar a imediata suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da autora, em razão da operação em questão;
c)
determinar ao banco requerido que promova o recálculo do valor do empréstimo, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios indicada pelo Banco Central, até a data do último desconto, levando em consideração o abatimento dos valores mensalmente descontados do autor;
d)
determinar que seja realizado o abatimento do valor do empréstimo, calculado da forma acima delineada, com descontos já efetuados da folha de pagamento da parte autora, devendo, em caso de subsistência de eventual saldo devedor, o valor apurado ser objeto de parcelamento, em prestações fixas, tantas quanto bastem para a satisfação da dívida, a ser paga mediante desconto em folha;
e)
em caso de apuração da existência de crédito, após o recálculo, condeno o banco à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior, assim como de todas as taxas e tarifas decorrentes da operação saque. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 70% a cargo da parte ré e 30% a cargo da parte autora, ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos dos artigos 85, §8o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, vedada a compensação; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal em relação à parte autora, porque é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022